Tribunal: TJES
Processo: 5001954-85.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001954-85.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ROBERTO CARLOS BALESTRERO SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VIANA - EXTINÇÃO DE OFÍCIO CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO - TEORIA DA CAUSA MADURA - PARCELAMENTO DO DÉBITO INFORMADO NOS AUTOS – ADIMPLEMENTO INTEGRAL – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 924, II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. a jurisprudência deste E. TJES é no sentido de que não incumbe ao Judiciário decretar de ofício a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.

2. Seria o caso de anulação da sentença por error in judicando, porém, antes da r. sentença foi informado o pagamento integral do débito diante da quitação do parcelamento tributário.

3. Aplicando-se o disposto no artigo 1.013, §3º, do CPC, deve ser mantida a extinção da execução fiscal, porém, com fundamento no artigo 924, II, do CPC (extingue-se a execução quando: a obrigação for satisfeita).

4. Considerando o princípio da causalidade, comprovado que o executado realizou o parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal, deve ser a ele imputado os ônus de sucumbência, de modo que deve ser o apelado condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 29.08.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

VOTO

Analisando detidamente os autos e os votos dos Eminentes Desembargadores, concluo por
acompanhar a divergência inaugurada
pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira no sentido de anular a r. sentença,
com o acréscimo mínimo
que faço a seguir:

Do exame dos autos, verifica-se que após o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança dos débitos inscritos na CDA nº 34095/2015 e CDA nº 13689/2016, foi determinada a citação do executado, e antes do retorno da Carta Postal, o Município Exequente manifestou-se no Id 5656564 informando a formalização do parcelamento do débito objeto da execução, bem como a sua quitação integral, requerendo a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sobreveio, então, a sentença apelada (Id 5656571), sem nenhuma menção à quitação do parcelamento do débito tributário, extinguindo a Execução, na forma do art. 924, IV (renúncia), do CPC, em virtude de o valor atribuído à causa estar abaixo do parâmetro previsto na Lei Municipal nº 2.952/2018 com redação alterada pela Lei Municipal nº 3.190/2021.

Assim sendo, da forma consignada pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
ao inaugurar a divergência
, a jurisprudência deste E. TJES é no sentido de que
não incumbe ao Judiciário decretar de ofício a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.

Portanto, é o caso de anulação da sentença por
error in judicando
.

Ocorre que, conforme exposto, antes da r. sentença foi informado o pagamento integral do débito diante da quitação do parcelamento tributário.

Desta feita, aplicando-se o disposto no artigo 1.013, §3º, do CPC, deve ser mantida a extinção da execução fiscal, porém, com fundamento no artigo 924, II, do CPC (
extingue-se a execução quando: a obrigação for satisfeita
).

Por via de consequência, considerando o princípio da causalidade, comprovado que o executado realizou o parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal, deve ser a ele imputado os ônus de sucumbência (Cf. STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.039.335; Proc. 2022/0363471-2; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 21/06/2023), de modo que deve ser o apelado condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

Pelo exposto,
acompanho
o voto divergente para anular a sentença, e nos termos do artigo 1.013, §3º, CPC, extinguir a execução, conforme previsão do art. 924, II, CPC, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rememoro que cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Viana contra
a sentença que extinguiu o feito executivo fiscal com fulcro no art. 924, inciso IV, do CPC, haja vista que a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, passou a exigir um valor de crédito tributário mínimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para propositura de execução fiscal, bem como autorizou a Procuradoria Municipal requerer a desistência das ações que não atendessem o referido valor mínimo.

Diante da divergência de entendimentos apresentados no julgamento do recurso de apelação, virem-me os autos conclusos na forma do art. 942 do CPC.

Após detida análise dos autos acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, assim como o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, entendeu pela anulação da sentença em decorrência do
error in judicando
, e, ainda,
nos termos do artigo 1.013, §3º, CPC, extinguiu a execução, na forma do art. 924, II, CPC, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa.

Isso porque, tendo em vista que o parcelamento do débito fora realizado após o ajuizamento da execução fiscal, deve o executado responder pelos ônus sucumbenciais.

Por tais razões, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001954-85.2016.8.08.0050
APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA
APELADO: ROBERTO CARLOS BALESTRERO SILVA
RELATOR: DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
1ª VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
2ª VOGAL DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 5660274), cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA (id 5656573) contra sentença do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em face de ROBERTO CARLOS BALESTRERO SILVA, na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil (id 5656571).

Iniciado o julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, Relator do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe dar parcial provimento para reformar, em parte, a sentença hostilizada a fim de suprimir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais.

Sobreveio manifestação do Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que inaugurou divergência ao dar provimento ao recurso a fim de anular o
decisum
objurgado, escorando-se, para tanto, na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo a qual não incumbe ao Poder Judiciário decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.

Em seguida, a Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos aderiu à tese dissidente, por considerar que a sentença está eivada de
error in procedendo
, acrescendo à divergência o entendimento de que, diante da noticiada quitação do débito exequendo, a execução deve ser extinta com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil,
no que foi acompanhada pela Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Diante da divergência instalada, pedi vista dos autos e, após atento exame dos autos, quer me parecer que a sentença merece, sim, ser anulada, já havendo me manifestado, em reiteradas decisões monocráticas, pela impossibilidade de extinção do executivo fiscal sob os fundamentos declinados na sentença recorrida.

Não obstante, diante da notícia da quitação integral do débito exequendo, e com amparo na “teoria da causa madura” (art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil), impõe-se extinguir, de imediato, a pretensão executiva, na forma do artigo 924, II, do atual estatuto adjetivo, como bem observou a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Ante o exposto, e rogando
vênia
, no ponto, ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, adiro à divergência capitaneada pelo Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, com os acréscimos propostos pela Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, a fim de conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento para anular a sentença e, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, extinguir a execução, conforme previsão do artigo 924, II, do estatuto processual em vigor, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001954-85.2016.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ROBERTO CARLOS BALEST RERO SILVA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR – DES. CONVOCADO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que extinguiu o feito executivo fiscal com fulcro no art. 924, inciso IV, do CPC, haja vista que a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, passou a exigir um valor de crédito tributário mínimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para propositura de execução fiscal, bem como autorizou a Procuradoria Municipal requerer a desistência das ações que não atendessem o referido valor mínimo.

Em sessão de julgamento anterior, o culto relator, Des. Convocado José Augusto Farias de Souza, votou no sentido de dar parcial provimento ao apelo.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem.

O nobre relator concluiu no sentido de que, ante o parcelamento do débito fiscal, a subsistência da pretensão ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor é inferior àquele previsto na legislação logo acima apontada, é medida incompatível com a boa-fé.

Entendeu, ainda, que “
Embora devesse o juízo ter procedido a intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à decisão diversa
”.

Por fim, acolheu o recurso em parte, tão somente para reformar a r. sentença recorrida quanto ao ônus sucumbencial, excluindo a condenação do Município ao pagamento de custas, ante o que decidiu o c. STJ ao julgar o tema repetitivo n. 202.

Respeitosamente divirjo da posição adotada pelo nobre relator, pois entendo que a eventual má-fé por parte do Município apelante ao cobrar honorários advocatícios, mesmo quando antes procedido o parcelamento do débito fiscal, deverá ser alegada pela parte executada caso assim entenda, e sobre tal questão deverá ser oportunizado o exercício do contraditório. A cobrança de honorários sucumbenciais é conduta processual lícita, e a má-fé não pode ser presumida.

Para além disso, em razão da garantia fundamental à ampla defesa e ao contraditório (CRFB, art. 5º, inc. LV e CPC, art. 7º), bem como a vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), cabia ao d. Juízo de origem ter intimado o Município para que se manifestasse sobre a questão, antes de extinguir o feito pelas razões que o fez.

A simples extinção do feito demonstra o prejuízo advindo da ausência da prévia oitiva, sobretudo porque a r. sentença foi de encontro à jurisprudência deste e. TJES, firmada no sentido de que “
Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório
” (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021).

Por tudo isso,
respeitosamente divirjo do nobre relator, a fim de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença objurgada e, consequentemente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001954-85.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VIANA

APELADO: ROBERTO CARLOS BALESTRERO SILVA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Comercial de Viana que extinguiu o feito executivo fiscal em razão do valor da execução ser inferior ao que a Lei Municipal n. 2.952/2018 dispensa o ajuizamento de execução fiscal.

O Município exequente interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, basicamente: a) nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva do Município antes da decisão; b) que o valor do débito total devido pela executada ultrapassa o valor; c) ser indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, passou a exigir um valor de crédito tributário mínimo para propositura de ação fiscal, bem como autorizou a Procuradoria Municipal requerer a desistência das ações não enquadradas na condição estabelecida.

Sobre a questão, assim dispõe a Lei:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de policia

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§ 1º Não será aplicada a regra estabelecida no "caput" deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

Art. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do credito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

No caso dos autos, vê-se que o débito perseguido inicialmente no presente executivo fiscal era de R$ 1.816,38, ao passo que antes da citação da executada, informou o Município a quitação integral do débito, remanescendo tão somente os honorários advocatícios, que continuariam sendo perseguidos na presente demanda.

Sobreveio, então a sentença extintiva.

Embora
devesse o juízo ter procedido a intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à decisão diversa.

O documento apresentado pelo exequente a fim de demonstrar a existência de suposta dívida ativa superior ao valor estabelecido na legislação municipal elenca dentre os débitos parcelas já pagas pela executada, conforme confessado pela própria exequente anteriormente nos autos.

Consoante amplamente sabido, para decretação de nulidade do
decisum
é necessário comprovar o efetivo prejuízo sofrido, a teor do princípio “
pas de nullité sans grief
”. Como não comprovou que o édito sentencial poderia ser outro caso tivesse havido a prévia manifestação do fisco, não há como reconhecer a nulidade.

No mesmo sentido já decidiu em diversas oportunidades o c. Superior Tribunal de Justiça. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de, que é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief). Precedentes: AgRg no AREsp 148.729/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2012; REsp 1.766.021/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018 e REsp 1.650.646/MG, Rel. Ministro Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/5/2017. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1820498 PB 2019/0170814-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

De qualquer sorte, acerca da pretensão de continuidade de tramitação do feito para recebimento dos honorários advocatícios, observa-se uma postura pouco transparente do apelante acerca da natureza das verbas quitadas, se incluiriam a verba honorária ou não.

E ainda que não tenha sido efetivamente incluída no parcelamento, entendo que a concessão do Município desse parcelamento administrativo faz crer ao contribuinte que sua quitação encerraria a discussão, notadamente por ser a verba honorária quantia passível de renúncia.

Portanto, entendo que após a transação e a integral quitação do débito administrativamente, exigir do contribuinte recolhimento de quantia adicional, ainda que referente a verba honorária, seria medida
incompatível com a boa-fé.

Por outro lado, verifico assistir razão ao recorrente em sua irresignação quanto a sua condenação ao pagamento das custas remanescentes e eventuais despesas processuais.

Consoante sabido, goza de isenção o Município, a teor da tese firmada no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim também já decidiu esta. e. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050100052153, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 09/03/2023)

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida quanto ao ônus sucumbencial, excluindo a condenação do Município ao pagamento de custas.

É como voto.